Tribunal: TJMT
Processo: 1039590-13.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039590-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGANTE), ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA CIRURGIA BUCO FACIAL E ORTODONTIA - CNPJ: 25.200.947/0001-77 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FATOS SUPERVENIENTES E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS COERCITIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou o restabelecimento de conta comercial em aplicativo de mensagens, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto (i) a fatos supervenientes narrados em agravo interno e (
ii
) à alegada desproporcionalidade das medidas coercitivas impostas.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, consignando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a possibilidade de revisão futura das astreintes. Alegações que visam rediscutir o mérito e modificar o julgado. Medidas coercitivas que decorrem do descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos rejeitados.

Tese: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à análise de fatos supervenientes que não alteram a fundamentação essencial do julgado, quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento
à

A
gravo de
I
nstrumento
e
mante
ve
a tutela de urgência que determinou o restabelecimento de conta comercial em aplicativo de mensagens, sob pena de multa diária.

A embargante alega omissão quanto à ausência de análise de fatos supervenientes, notadamente a imposição de novas medidas coercitivas (majoração de multa, bloqueio judicial e multa por ato atentatório à dignidade da justiça), bem como quanto à ausência de limitação e suposta desproporcionalidade das astreintes.

Pede a revisão da penalidade imposta.

A embargada se manifestou no Id n.
348724870
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise de fatos supervenientes e à proporcionalidade das medidas coercitivas impostas.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

N
este
caso, todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, que expressamente consignou:

“Assim, eventual revisão do valor da multa poderá ser analisada oportunamente, não se revelando desproporcional ou abusiva em sede de análise preliminar, sobretudo diante da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.”

“Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: verossimilhança das alegações, perigo de dano e reversibilidade da medida.”

Como se observa, o acórdão enfrentou de forma suficiente a matéria relativa à tutela de urgência e às medidas coercitivas, inclusive consignando a possibilidade de futura revisão das astreintes, o que afasta qualquer alegação de omissão.

No que
diz respeito
aos alegados fatos supervenientes, tais circunstâncias não alteram a fundamentação central do julgado, que se limitou à análise dos requisitos da tutela de urgência em sede de cognição sumária.

Eventuais medidas posteriores devem ser discutidas nos autos de origem ou por meio do recurso cabível, não sendo os embargos de declaração a via adequada para tal finalidade
, sob pena de supressão de instância
.

Na realidade, verifica-se que a pretensão da embargante é rediscutir o mérito da decisão, especialmente quanto à proporcionalidade das medidas impostas e à cumulação de sanções, o que é inviável nesta via recursal.

Não existe, portanto, nenhum dos vícios alegados.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026